Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-43.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001517-43.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA MARTINELLI

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. COVID. PANDEMIA. EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PARCELAS INADIMPLIDAS. COBRANÇA DEVIDA. DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU ANTERIORES À PACTUAÇÃO. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A elevação apresentada pelo índice IGP-M nos meses do período pandêmico, incompatível com o quadro de grave crise financeira que se instalou no país, à época, demonstra que sua aplicação de modo irrestrito acarretou severos danos aos compradores de imóveis.

2. O princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) deve ser compatibilizado com o da boa fé, de forma que uma das partes, sob o pretexto de cumprir irrestritamente as rígidas cláusulas contratuais, não obtenha excessiva vantagem à custa da ruína patrimonial do outro contratante.

3. A revisão ou intervenção judicial em contrato celebrado entre as partes é exceção. No caso em comento, a situação vivenciada se enquadra em hipótese de excepcionalidade, capaz de afastar a aplicação da regra geral, visto que em razão de diversos fatores decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como da política externa e interna, influenciaram na alta do IGP-M, o qual se tornou superior à tabela oficial da inflação.

4. No que toca aos juros moratórios, fixados em 6% ao mês, conforme estipulado na cláusula quinta do contrato, ora impugnado, revelam-se abusivos, por não estarem em harmonia aos princípios da razoabilidade e boa-fé contratual. Aplicação da Súmula 379 do STJ, por analogia. Incidência pactuada em desconformidade ao Decreto n. 22.626/33. Teoria da imprevisão.

5. In casu, o réu logrou êxito em comprar que a demandante encontra-se em inadimplência referente às parcelas mensais pactuadas, desde o mês de agosto de 2021. Legalidade dos termos acordados. Inafastabilidade da inadimplência.

6. Débitos relativos ao IPTU datados anteriormente à assinatura do contrato (setembro de 2016) são indevidos, pois a obrigação somente é devida por quem detém a posse do imóvel, conforme jurisprudência do STJ, cuja situação, no caso trazido à baila, ocorreu naquele momento, conforme cláusula décima primeira.

7. Sentença reformada. Apelo conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001517-43.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante
BRUNA MARTINELLI
e como apelada
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .